Tribunal: TJDFT
Processo: 0720415-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720415-95.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VERT ENGENHARIA EIRELI - EPP RECORRIDOS: DANIEL MARQUES DAS NEVES, LIVIA DE OLIVEIRA MAGALHAES DAS NEVES E RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA-ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.CONDOMÍNIO HORIZONTAL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER E PAISAGISMO. MULTA PENAL FIXADA TÃO SOMENTE PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. INVERSÃO DEVIDA. TESE 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. MORA – PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS E A DECISÃO QUE PÔS TERMO ÀS OBRIGAÇÕES HAVIDAS ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. JUROS LEGAIS INCIDENTES DESDE A ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA E CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR DO ADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC, DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS LEGAIS A CONTAR DA ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. 1. A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. (...) A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana (...) (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 2. Se o recurso contém os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença ou decisão proferida, não há que se falar em ausência de fundamentação específica, eis que atendido o princípio da dialeticidade. 3. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária, cabendo à parte inadimplente o dever de suportar os ônus de sua mora, tais como a restituição do montante já adimplido pelo adquirente e o pagamento de percentual constante em cláusula penal estipulada em benefício das promitentes-vendedoras e cuja aplicação de forma invertida foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça. Tese 971. 4. A morosidade do Poder Público não é caso fortuito ou força maior capaz de excluir a culpa da promitente-vendedora pelo atraso na entrega do imóvel nas condições prometidas. 5. Não configura adimplemento substancial quando a parte viabiliza a estrutura básica em condomínio vertical que foi comercializado com a promessa de que ostentaria estrutura de lazer, paisagismo e convivência social. 6. O termo final da mora nas demandas em que se discute a resolução contratual de promessa de compra e venda de imóvel é a data da publicação da decisão que põe fim às obrigações havidas entre os litigantes. 7. Determinada a restituição do montante adimplido pelos promitentes-compradores, o valor deve ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o pagamento de cada parcela e acrescido de juros legais desde a última citação válida. 8. O descumprimento contratual, via de regra, não enseja responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. 9. Prejudicial afastada. Preliminar rejeitada. Recursos das partes parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 410 e 413, ambos do Código Civil, defendendo que a obrigação não foi descumprida na sua integralidade, sendo indevida a multa compensatória. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito, verifico que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo dos insurgentes quanto à salientada contrariedade aos artigos 410 e 413, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005